Tribunal: TJDFT
Processo: 0720115-83.2024.8.07.0003
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:
Violência doméstica. Ameaça. Violação de domicílio. Descumprimento de medidas protetivas. Palavra da vítima. Pena-base. Fração de aumento.
1 - Nos crimes cometidos em situação de violência doméstica e familiar, a palavra da vítima – coerente e harmônica nas oportunidades em que ouvida, no sentido de que o réu invadiu o seu prédio, quebrou a porta do apartamento dela e a ameaçou de morte, descumprindo medidas protetivas - tem especial relevância e serve para fundamentar a condenação, sobretudo se corroborada pelo depoimento da mãe dela, que presenciou os crimes.
2 - O e. STJ tem admitido, para aumento da pena-base, por circunstância judicial desfavorável, adotar as frações de 1/8 entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato, e 1/6 da pena mínima em abstrato, assim como não adotar nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea e concreta, baseada na discricionariedade vinculada do julgador. Proporcional a fração adotada, não se reduz a pena-base.
3 – Apelação não provida.